Tribunal: TJDFT
Processo: 0715064-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715064-66.2025.8.07.0000 RECORRENTES: PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR, ANTONIO HENRIQUE GONTIJO AGUIAR, MARIA CELINA VALADARES GONTIJO DE AGUIAR, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, GONAR ENGENHARIA LTDA - EPP, IVO AUGUSTO GONTIJO AGUIAR, SPR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA RECORRIDA: PROJETO CERTO SOLUCÕES INTELIGENTES EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CC. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR CARACTERIZADO. MESMO ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA. CONFUSÃO OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PELA EMPRESA DEVEDORA NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS. SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA PERANTE A RECEITA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS QUE CONTRASTA COM O CAPITAL SOCIAL E ÚLTIMO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INFORMADOS. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por empresa contra decisão a qual indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica em fase de cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede, a agravante formula pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar bens de outras empresas e respectivos sócios, alegando existência de grupo econômico familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, com base na demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional a exigir prova inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil. 3.1. O § 4o do art. 50 do CC ressalta expressamente que “a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”. 4. No caso dos autos, verifica-se estar caracterizada a existência de grupo econômico entre as empresas mencionadas, fato evidenciado pela atuação no mesmo seguimento empresarial, com identidade de dirigentes e de endereço comercial, sendo o quadro de sócios composto por pessoas do mesmo grupo familiar. 4.1. Muito embora a existência do grupo econômico, por si só, não autorize e desconsideração da personalidade jurídica, resta demonstrado o abuso da personalidade jurídica em razão de práticas que descumprem a autonomia operacional e patrimonial da empresa devedora, com a confusão de pagamentos e tarefas. 4.2. A parte agravante corrobora sua alegação, por exemplo, por meio da apresentação de e-mails nos quais sócios integrantes do quadro societário e administrativo das empresas utilizavam e-mails institucionais de uma delas para tratar diretamente acerca dos contratos celebrados formalmente pela outra (empresa devedora no cumprimento de sentença). 4.3. Constata-se, ademais, a existência de omissão de declaração de Imposto de Renda pela empresa executada nos dois últimos anos, embora se encontre com situação cadastral ativa junto à Receita Federal. Nesse cenário, causa estranheza a inexistência de patrimônio pela devedora no presente cumprimento de sentença, diante do capital social de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), bem como do vultuoso patrimônio líquido informado em sua última declaração de Imposto de Renda, circunstâncias que, conjuntamente consideradas, apontam para o abuso da personalidade jurídica e autorizam a desconsideração da forma do art. 50 do CC. 4.4. Precedente da Casa: “(...) 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “Reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada.” (AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 03/08/2015)”. 5. Configura-se abuso da personalidade jurídica da empresa executada quando evidenciada a confusão patrimonial decorrente da sucessão irregular e informal dos negócios da empresa executada, com a constituição de empresas que atuam no mesmo ramo, em funcionamento no mesmo endereço e sob o controle de pessoas com vínculo relevante, tal qual o familiar, a amparar o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir o patrimônio dos sócios e de pessoa jurídica do mesmo grupo societário. (...)” (0745770-03.2023.8.07.0000, Relator: Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJe: 22/05/2024). 4.5. Portanto, deve ser reformada a decisão agravada para julgar procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo o grupo econômico familiar e o abuso de personalidade jurídica, com a inclusão das empresas agravadas e seus respectivos sócios. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. 5.1. Tese de julgamento: "A desconsideração expansiva da personalidade jurídica é possível quando demonstrada a confusão patrimonial ou desvio de finalidade no âmbito de grupo econômico familiar." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CC, art. 50. Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0740920-66.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 19/02/2025; TJDFT 0728675-23.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 12/12/2024; TJDFT 0745770-03.2023.8.07.0000, Relator(a): Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 22/05/2024.. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, alegando que “o acórdão recorrido inverteu indevidamente o ônus da prova, presumindo a ocorrência de confusão patrimonial sem exigir da parte requerente a demonstração objetiva dos fatos constitutivos do seu direito”. (ID 78449254, p. 10); c) artigos 49-A e 50, §§ 1o, 2o e 4o, ambos do Código Civil, defendendo a ausência de demonstração dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que não há prova objetiva de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não merece trânsito o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, do CPC, 49-A e 50, §§ 1o, 2o e 4o, ambos do Código Civil, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 75402193): (...) verifica-se estar caracterizada a existência de grupo econômico entre as empresas mencionadas (Gonar, SPR e Construtec), fato evidenciado pela atuação no mesmo seguimento empresarial, com identidade de dirigentes e de endereço comercial, sendo o quadro de sócios composto por pessoas do mesmo grupo familiar. Muito embora a existência do grupo econômico, por si só, não autorize e desconsideração da personalidade jurídica, resta demonstrado o abuso da personalidade jurídica em razão de práticas que descumprem a autonomia operacional e patrimonial da empresa devedora, com a confusão de pagamentos e tarefas. A parte agravante corrobora sua alegação, por exemplo, por meio da apresentação de e-mails nos quais os sócios Antônio Henrique Gontijo e Patrícia de Oliveira Gontijo, ambos do quadro societário e administrativo das empresas Construtec e Gonar, utilizavam e-mails institucionais da empresa Gonar para tratar diretamente com a agravante acerca dos contratos celebrados formalmente com a empresa Construtec, inclusive com assinaturas nos e-mails identificando-se como integrantes da empresa Gonar (ID 70923891, pág.11). Constata-se, ademais, a existência de omissão de declaração de Imposto de Renda pela empresa devedora Construtec nos dois últimos anos, embora se encontre com situação cadastral ativa junto à Receita Federal. Nesse cenário, causa estranheza a inexistência de patrimônio pela devedora no presente cumprimento de sentença, diante do capital social de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), bem como do vultuoso patrimônio líquido informado em sua última declaração de Imposto de Renda, circunstâncias que, conjuntamente consideradas, apontam para o abuso da personalidade jurídica e autorizam a desconsideração da forma do art. 50 do CC. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004